Tribunal: TJSP
Processo: 1023908-52.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça Gratuita. Contradição. Omissão. Inocorrência. O pedido de gratuidade judiciária foi devidamente analisado. A benesse poderá ser revogada somente se houver comprovação de capacidade financeira, o que não ocorreu nestes autos. A assistência por advogado particular não obsta a concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC). Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça Gratuita. Contradição. Omissão. Inocorrência. O pedido de gratuidade judiciária foi devidamente analisado. A benesse poderá ser revogada somente se houver comprovação de capacidade financeira, o que não ocorreu nestes autos. A assistência por advogado particular não obsta a concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC). Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.